Tribunal: TJDFT
Processo: 0048191-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. REPETIÇÃO DE IMPORTES VERTIDOS À GUISA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADES AUTÔNOMAS. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATOS INSTRUMENTALIZADOS. MOTIVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES PROMETIDAS À VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. OPÇÃO INERENTE AO INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. EFEITOS DA MORA. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.040, II). APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido para entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão do contrato, e, operado o distrato por culpa da promitente vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a devolução de todo o vertido em razão do negócio e a composição das perdas e danos que a resolução irradiara.
2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição.
3. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, optando pela rescisão do negócio, o promissário adquirente faz jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, inclusive o despendido à guisa de comissão de corretagem, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada, e a repetição do acessório encerra forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio.
4. Recurso conhecido e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário. Apelo provido. Unânime.